Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009034-33.2022
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: RIBER - KWS SEMENTES LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1001205-84.2022.8.11.0037, ajuizada em face de RIBER - KWS SEMENTES LTDA., autora da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1003009-24.2021.8.11.0037, indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pela parte agravante e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, facultando o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, não poder arcar com as despesas processuais no momento sem prejuízo das suas atividades, visto seu estado de iliquidez, com dilapidação patrimonial, posto que foi alvo de constrições indevidas, ocorrendo o bloqueio das suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica. Avoca a Constituição Federal para fundamentar o seu pedido.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para reformar a decisão agravada, lhe concedendo o benefício da assistência judiciária. Sucessivamente, pretende o recolhimento das custas processuais ao final do processo. No mérito, pretende a confirmação da liminar almejada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator, monocraticamente, negue provimento a recurso que for contrário à Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.
Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.
Na hipótese, analisando os documentos juntados aos autos verifica-se que a parte recorrente se trata de empresa de médio porte, com vasto patrimônio e que possui rendimentos que lhe confere a capacidade de arcar com as custas judiciais, desse modo coaduno meu entendimento ao do Juízo a quo, que tal fato afasta a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, inclusive quando o valor das custas não é elevado e existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.
Assim, em que pese à declaração de hipossuficiência, nada foi acrescentado em sede recursal que infirmem os fundamentos já insertos na decisão agravada, vez que os documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a propalada miserabilidade, podendo os gastos mensais sofrerem as readequações necessárias ao momento atual.
Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a parte recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obstar ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.
Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade da recorrente em se ver amparado pelos benefícios da assistência judiciária, tenho que deve ser mantida a decisão de indeferimento.
Ademais, fora levantada pelo Juízo a quo a possibilidade de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC.
Esta possibilidade se trata de mais uma forma de assegurar o acesso ao Judiciário.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. - Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento. – [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).
Com estas considerações, em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso apresentado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão atacada.
Em razão dos contornos deste julgado, intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR